Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708708-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Metrus – Instituto de Seguridade Social Agravado: Moisés Pereira de Novais D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Metrus – Instituto de Seguridade Social contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos no 0700515-98.2023.8.07.0007. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 44589662), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator